Tribunal: TJBA
Processo: 8036432-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

PROCESSO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 8036432-90.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFILIAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA POR CONSUMIDOR CONTRA ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de Ação Declaratória de Desfiliação e Anulação de Contratos c/c
P
edido de
R
estituição em
D
obro de
V
alores
D
escontados
I
ndevidamente e
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, proposta por Jonas de Santana contra a Associação Beneficente de Servidores Públicos – ABESP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a controvérsia envolvendo descontos indevidos
efetuados
por associação de servidores públicos configura relação de consumo apta a atrair a competência do juízo especializado em Direito do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O C
DC
adota a teoria finalista, considerando consumidor todo aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo irrelevante a natureza jurídica do fornecedor, inclusive no caso de entidades sem fins lucrativos que atuem no mercado mediante remuneração.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que associações que oferecem serviços remunerados a seus associados se enquadram como fornecedoras,
segundo
o CDC, ainda que não possuam finalidade lucrativa (STJ, AgInt no REsp 2028764/MG; AgRg no Ag 1215680/MA).

5. A jurisprudência local do TJBA tem reiteradamente afirmado a caracterização da relação de consumo em ações similares, que envolvem descontos não autorizados por associações beneficentes, aplicando a teoria do consumidor por equiparação (CDC, art. 17), inclusive para fins de definição de competência (TJBA, Conflito de Competência nº 0002263-50.2024.8.05.0001; Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000).

6. No caso concreto, a associação demandada oferece serviços mediante contraprestação no mercado de consumo, o que configura típica relação de consumo e atrai a competência da Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito procedente.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 25.09.2012, DJe 03.10.2012; TJBA, Conflito de Competência nº 0002263-50.2024.8.05.0001, Rel.ª Juíza Martha Cavalcanti, 4ª Turma Recursal, j. 11.06.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 27.05.2024.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8036432-90.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA D
A CAPITAL.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.